Tribunal: TJMT
Processo: 1002591-54.2022.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002591-54.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAURA NUBIA PENQUIS DE ABREU - CPF: 705.188.231-72 (RECORRENTE), AYRTON GUILHERME PETRONILIO GOMES SILVA - CPF: 035.258.411-40 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), CAROLINA AZEVEDO DOS SANTOS - CPF: 083.415.076-09 (ADVOGADO), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1002591-54.2022.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Parte Recorrente:
Laura Nubia Penquis de Abreu

Parte Recorrida:
Banco Intermedium S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/05/2023 a 19/05/2023

Ordem: 31

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS – CARTÃO DE CRÉDITO -
NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELA AUTORA – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC -
COBRANÇA LEGÍTIMA –
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELO DEMANDADO
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação declaratória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a legalidade da inserção dos dados da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Narra a parte autora que

é cliente junto ao banco requerido e que possui cartão de crédito, sustentando que, no mês de agosto de 2021, recebeu 02

(duas)

faturas com valores diferentes, uma de R$ 683,46 (seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos) e a outra no importe de R$ 2.266,30 (dois mil duzentos e sessenta e seis reais e trinta centavos).

3.

Aduz que a fatura de maior valor fora dividida em 08 (oito) prestações de R$ 360,97 (trezentos e sessenta reais e noventa e sete centavos) e, quanto à outra, foi pago o valor mínimo, entretanto, mesmo após os pagamentos supracitados, permanecia a existência de débitos pendentes de pagamento no aplicativo da ré.

4.

Em razão de tal fato, alega que entrou em contato com a instituição financeira para solucionar o problema de forma administrativa, conforme os
prints
acostados na exordial, sendo informada que os pagamentos estavam corretos, não existindo débito.

5.

Assevera que, após negociação, recebeu e-mail com uma só fatura, sendo orientada a pagar somente ela, ignorando as demais,

porém, mesmo após as tentativas de resolução administrativas teve seu nome negativado em órgãos de proteção ao crédito,
razão pela qual requer indenização pelos constrangimentos que alega ter sofrido.

6.

Por sua vez, o banco recorrido alega
que a reclamante possui 02 (dois) cartões, sendo que os atrasos no pagamento tiveram início a partir da fatura com vencimento em 10/08/2021, que possuíam valores integrais e mínimos para pagamento, nos valores de
R$ 683,46 (seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos), com pagamento mínimo no valor de R$ 589,72 (quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos), entretanto,
a parte autora fez o pagamento no valor de R$ 70,00 (setenta reais), ou seja, valor abaixo do valor mínimo.

7.

Afirma, ainda, que a fatura seguinte, com vencimento em 10/09/2021, também possuía valores integrais e mínimos para pagamento, sendo R$ 1.179,33 (mil cento e setenta e nove reais e trinta e três centavos), com pagamento mínimo de R$ 1.085,59 (mil e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), contudo, não fora identificado o pagamento.

8.

Desse modo, sustenta que não houve comprovação de conduta danosa praticada pela parte ré, estando amparada pelo exercício regular do seu direito.

9.

Da análise dos autos, vê-se que a documentação acostada à exordial demonstra cabalmente que a parte autora, no mês de agosto de 2021, restou inadimplente com a instituição financeira, posto que efetuou pagamento inferior ao mínimo da fatura existente em seu nome.

10.

Isso porque, a fatura de
R$ 683,46 (seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos), especificava que o pagamento mínimo é de R$ 589,72 (quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos)
, no entanto, a demandante pagou apenas o montante de R$ 70,00 (setenta reais).

11.

Soma-se a isto que não houve comprovação de quitação da fatura do mês subsequente no valor integral de R$
1.179,33 (mil cento e setenta e nove reais e trinta e três centavos), tampouco pagamento do valor mínimo de R$ 1.085,59 (mil e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

12.

Assim, não restou demonstrado que o requerido tenha praticado algum ato ilícito, a ensejar a imposição do dever de indenizar, uma vez que somente negativou o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em razão dos débitos em aberto.

13.

Desse modo, entendo que a empresa ré se desincumbiu de
seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao
apresentar farta documentação que atesta utilização dos serviços pela recorrente, sem o correspondente adimplemento das dívidas,
estando amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

14.

Assim, entendo que o autor, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, de modo que deve ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais.

15.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e

honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023